Tribunal: TJMT
Processo: 1012674-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012674-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEVEROL PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 00.763.163/0005-50 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), ERCILIO SLAVIERO NETO - CPF: 004.275.399-60 (AGRAVANTE), AUGUSTO SLAVIERO - CPF: 004.275.379-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DE EXECUÇÃO FISCAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para fixar honorários advocatícios por equidade, diante da exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade com exclusão do sócio do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da execução ou por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, no Tema 1.265, firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, os honorários devem ser fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Não há violação ao Tema 1.076, pois este trata de hipóteses distintas, não sendo aplicável quando não há condenação nem proveito econômico estimável.
5. A decisão agravada encontra-se fundamentada e em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade com exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.265 do STJ. 2. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, não se exigindo exame exaustivo das alegações."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265, Primeira Seção, j. 14.05.2025; STF, AI 791292, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
SEVEROL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, ERCILIO SLAVIERO NETO e AUGUSTO SLAVIERO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 300106894) que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, ora agravado, e determinou a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Leite Roriz, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1000281-51.2021.8.11.0088, ajuizada pela parte agravante, em trâmite na Vara Única da comarca de Aripuanã, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios, de modo que determinou a retificação do polo passivo, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 188261783 – proc. n.o 1000281- 51.2021.8.11.0088):

“Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra SEVEROL Participações Empresariais Ltda e outros, todos devidamente qualificados na petição inicial.

Os executados foram citados aos ID 82917862, 82917950 e 82917951.

Decorrido o prazo se embargos ou pagamento voluntário (ID 101461278), a parte exequente requereu a prática de atos expropriatórios (ID 102190855).

Foi deferida a penhora de valores nas contas bancárias dos executados, via SISBAJUD, em decisão de ID 106300552.

O resultado foi frutífero, tendo sido bloqueados valores suficientes para quitar a integralidade da dívida, conforme detalhamento de ID 117402365.

O resultado foi frutífero, tendo sido bloqueados valores suficientes para quitar a integralidade da dívida, conforme detalhamento de ID 117402365.

Tomando ciência do bloqueio, os executados apresentaram impugnação à penhora, alegando a ilegitimidade passiva, bem como a possibilidade de cumprimento da obrigação pela executada principal, e o excesso de penhora (ID 120522551).

Em decisão de ID 123365473 foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com relação a executada MARILISE, determinando a sua imediata exclusão dos autos. Foi acolhida ainda a tese de excesso de penhora, ficando determinado o desbloqueio do excedente nas contas bancárias dos executados. Quanto as demais alegações, foi determinada a intimação da parte exequente para manifestação.

O Estado interpôs agravo de instrumento, o qual foi recebido com efeito suspensivo (ID 127470057).

Em sede definitiva, foi negado provimento ao recurso de agravo, mantendo a decisão atacada por seus próprios fundamentos (ID 148774335).

Protocolada a ordem de desbloqueio parcial de valores em ID 127470057.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade em ID 128257040, sob o fundamento de ilegitimidade passiva dos executados, nulidade do processo administrativo tributário, possibilidade de cumprimento da obrigação pela devedora principal, prescrição intercorrente, e prescrição da pretensão punitiva.

Acerca da exceção, a parte exequente manifestou em ID 172800301.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.
Decido.

I. Da ilegitimidade passiva dos sócios

A exceção de pré-executividade, para alguns tecnicamente chamada de objeção de pré-executividade, trata-se de criação pretoriana que permite seja a defesa oposta nos próprios autos da execução, em que o devedor apenas comparece para dar notícia ao julgador de que há matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, o que requer comprovação de plano sobre a matéria alegada.

Leva-se assim, através da objeção, uma notícia ao juiz, para que possa exercer de forma apropriada o seu mister, pois, conforme afirma PONTES de MIRANDA: a execução confina com interesses gerais, que exigem do juiz mais preocupar-se com a segurança intrínseca (decidir bem) do que com a segurança extrínseca (ter decidido).

A objeção veio atender os anseios do processo moderno, que é avesso às formalidades inócuas e que consistem num fim em si mesmas.

No dizer de Cândido Rangel Dinamarco:

A recusa a julgar questões dessa ordem no processo executivo constituiria negativa do postulado da plena aplicação da garantia constitucional do contraditório a esse processo. É preciso debelar o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente, ou talvez condicionando o seu conhecimento à oposição destes. Dos fundamentos dos embargos, muito poucos são que o juiz não pode conhecer de ofício, na própria execução. (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, p. 447/448).

Enfim, a objeção se destina a fazer cumprir o devido processo legal, dentro do princípio da facilitação da defesa. Através da objeção se concita o Juiz a agir em caso que deveria agir até de ofício, como no reconhecimento de nulidade manifesta ou no caso de ausência de pressupostos formais à constituição válida ou prosseguimento regular do processo. Em suma, sinaliza ao julgador de que há matéria de ordem pública que requer análise, ainda que ex officio. Destarte, trata-se de defesa do executado que tem por finalidade obstar o início dos atos executivos em desconformidade com as prescrições legais, e que não ensejam certeza sobre a relação jurídica material discutida no processo de execução.

Portanto, a exceção de pré-executividade cinge-se aos casos de alegação de nulidade absoluta ou matérias de ordem pública e que prescindem de dilação probatória.

Desta feita, a ilegitimidade passiva das partes, por se tratar de matéria de ordem pública e que pode ser suscitada a qualquer tempo, ou declarada de ofício pelo magistrado (art. 485, § 3o, do CPC), é passível de arguição pela via da exceção de pré-executividade, razão pela qual admito o processamento da peça, e passo a sua análise.

Em nosso ordenamento jurídico, a responsabilidade dos sócios pelo pagamento dos créditos tributários da empresa é disciplinada pelo artigo 135 do CTN.

O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade.

Todavia, é pacífico também o entendimento do c. STJ de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988.TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIADO SÓCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ .CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NOME DO EXECUTADO NACERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CO-RESPONSÁVEL REDIRECIONAMENTO.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE. MATÉRIA APRECIADA SOB ORITO DO ART. 543-C, DO CPC. (RESP 1.104.900/ES, DJE 01.04 .2009) RESOLUÇÃO STJ 8/2008.1. A responsabilidade patrimonial secundária do sócio, na jurisprudência do Egrégio STJ, funda-se na regra de que o redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular daempresa.2. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 702.232/RS, da relatoria do E. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26 .09.2005, a Primeira Seção desta Corte Superior assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN;
b) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; c) constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art . 204 do CTN c/c o art. 3.o da Lei n.o 6 .830/80.3.
Consectariamente, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1 .104.900/ES, representativo da controvérsia, nos termos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, reafirmou referido entendimento, no sentido de que, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'." (Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01.04.2009) .4. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1182462 AM 2010/0032100-7, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/12/2010) (g.n.)

Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental (IDs 50464125 e 50464126), de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

Por outro lado, a Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4o que:

“Art. 4o Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”.

Com efeito, em análise das CDAs n. 20192759197 e 2020544495, denota-se que os respectivos Autos de Infração n. 726898/09 e 726935/09, foram lavrados exclusivamente em desfavor da SEVEROL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA (IDs 128258356 e 128258358).

A inclusão do nome dos executados, ora excipientes, se deu tão somente pela qualidade de sócio, sem que tenha sido, efetivamente, oportunizada a possibilidade de se defenderem administrativamente.

Nesse ponto, verifica-se da decisão homologatória de aplicação da multa administrativa, que a sua imputação foi direcionada apenas à pessoa jurídica, sem menção aos sócios (IDs 128258359, p. 55-59 e 128258358, p. 99-104).

Outrossim, o próprio Estado De Mato Grosso emitiu as Certidões de Dívida Ativa em face da Severol Participações Empresariais, a qual foi responsável direta pela infração ambiental, trazendo os demais executados apenas como corresponsáveis pelo pagamento da obrigação.

Logo, vê-se que houve a inclusão do nome dos executados tão somente pela sua qualidade de sócio.

Sobre o tema, eis a jurisprudência dos tribunais pátrios. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC EM DECORRÊNCIA DO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, afastando a responsabilidade solidária dos sócios corresponsáveis e reconhecendo a ilegitimidade passiva, mantendo a execução apenas contra a devedora principal Águas de Sorriso S.A., referente a crédito de natureza não tributária (multa ambiental).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade dos sócios poderia ser mantida na execução fiscal em razão do crédito não tributário, independentemente de desconsideração da personalidade jurídica, ou da prática de ato ilícito nos termos do art. 135 do CTN, bem como a fixação de honorários advocatícios, considerando o elevado valor da causa e a aplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O crédito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, decorrente de multa ambiental, sendo inaplicável o art. 135, III, do CTN, que disciplina a responsabilidade dos sócios nos casos de infração à lei ou abuso de poderes.

4. A inclusão dos sócios no polo passivo não observou a necessária desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 4o da Lei no 9.605/1998, tampouco restou comprovada qualquer dissolução irregular da empresa ou ato ilícito praticado pelos sócios.

5. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, a mera condição de sócio não autoriza a responsabilização pessoal por débito não tributário da pessoa jurídica.

6. Quanto aos honorários advocatícios, nos casos de elevado valor da causa, o Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação equitativa é incabível. Assim, a sentença que observou os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC deve ser mantida.

7. O entendimento jurisprudencial exige que, nos embargos à execução, a fixação de honorários advocatícios considere o valor da causa ou o proveito econômico obtido, exceto nos casos que demandem apreciação equitativa devidamente justificada, o que não é o caso em análise. IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A responsabilidade pessoal dos sócios por créditos não tributários exige a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 4o da Lei no 9.605/1998, sendo inaplicável o art. 135, III, do CTN para multas administrativas ambientais. Em causas de elevado valor econômico, a fixação de honorários advocatícios deve observar os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo incabível a aplicação do § 8o para apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; Lei no 9.605/1998, art. 4o; CC/2002, art. 50; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.309.642; STJ, Súmula no 430; TJ-MT, AI no 105326/2007, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas; TJ-DF, Acórdão no 878066, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 02.07.2015. (N.U 1001496-12.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (g.n.)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A oposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal se presta apenas para ventilar matérias passíveis de cognição de ofício, e que não demandem dilação probatória, segundo entendimento que restou sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C, do CPC (REsp 1104900/ES).

2. A legitimidade da parte acionada em execução fiscal, representando uma das condições da ação, é matéria passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe o art. 267, inciso VI, e § 3o, do CPC, além do que, a aferição da ocorrência da ilegitimidade passiva, na hipótese, dispensa qualquer dilação probatória, podendo ser aferida pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, o que trona legítima a oposição de pré-executividade pelos agravados. Preliminar Rejeitada.

3. Não se tratando de crédito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.

4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão n.878066, 20150020051382AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 298). (g.n.)

Com efeito, ao indicar indistintamente os nomes dos sócios da empresa executada, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.

I - A sociedade comercial possui personalidade jurídica distinta da dos sócios. Portanto, o débito de natureza administrativa que recai sobre ela não pode ser estendido aos sócios, salvo quando ocorrer o determinado no art. 1016 do C.C.

II - Em se tratando de crédito oriundo de multa administrativa, o art. 135 do Código Tributário Nacional é inaplicável aos sócios da empresa autuada.

III - Deu-se provimento ao recurso. Maioria. (TJDF- Acórdão n.355126, 20070110942864APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: LEILA ARLANCH, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/04/2009, Publicado no DJE: 06/05/2009. Pág.: 227). (g.n.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...).
3. Não se tratando de crédito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.
4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções

administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020051382, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 299). (g.n.)

Portanto, em que pesem os argumentos da parte exequente, verifico que a tese sustentada pelos excipientes comporta provimento, uma vez que o crédito, objeto da ação, é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, não se aplicando o disposto no art. 135, III, do CTN, para fins de responsabilização dos sócios.

Outrossim, pelo que consta dos autos, não restam configurados os requisitos ensejadores do redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, nos termos da Súmula 435 do STJ, vez que todos foram devidamente citados, e a empresa (devedora principal) continua funcionando regularmente, não tendo havido questionamentos da parte exequente nesse sentido.

Logo, caso pretenda a parte exequente a responsabilização pessoal dos sócios, deverá formular requerimento específico e fundamentado nesse sentido, em momento oportuno, à luz da hipótese do art. 50 do CC/02, para o caso de desconsideração da personalidade jurídica, ou da Súmula 435 do STJ, para o caso de redirecionamento da execução fiscal.

Por ora, não se vislumbrando a legalidade da inclusão ou permanência dos executados no polo passivo, o acolhimento da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.

Ademais, em virtude do acolhimento da tese alegada, restam prejudicados os demais pedidos referentes ao excesso de penhora.

Quanto a prescrição intercorrente do processo administrativo, em se tratando de questão prejudicial e extintiva dos autos, será analisada posteriormente, quando da retificação do polo passivo e da regularização processual.

Ante o exposto,
acolho a exceção de pré-executividade,
para reconhecer a ilegitimidade passiva dos executados ERCÍLIO SLAVIERO NETO e AUGUSTO SLAVIERO, nos termos da fundamentação acima, e consequentemente,
extinguir a presente execução fiscal com resolução de mérito, em relação a eles
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Deixo de condenar a parte exequente às custas e despesas processuais, ante a isenção prevista na Lei Estadual 7.603/01.

Outrossim, tendo em vista o princípio da causalidade, condeno o exequente, ora excepto, ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte excipiente, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.

Transitada em julgado a presente decisão,
proceda-se ao imediato desbloqueio da verba constrita nas contas bancárias dos executados (pessoa física), oriunda da

ordem SISBAJUD de ID 117402365.

Em seguida, retifique-se o polo passivo, para excluir os excipientes, em favor dos quais a execução foi extinta
.

Tudo cumprido, vista às partes remanescentes para manifestação, em 10 (dez) dias, notadamente acerca da prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo.

Finalmente, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

De Colniza/MT para Aripuanã/MT, data registrada no sistema.

Guilherme Leite Roriz

Juiz Substituto em cumulação legal”

Alega, a parte agravante, a legitimidade passiva dos sócios, afirmando que as Certidões de Dívida Ativa foram regularmente constituídas contendo o nome dos sócios como corresponsáveis, com presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3o da Lei 6.830/80 e artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Sustenta que, de acordo com o artigo 135 do Código Tributário Nacional, os sócios podem ser responsabilizados pelas dívidas da sociedade em situações específicas.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo.

Subsidiariamente, pleiteia que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base em equidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“a) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) A intimação do Ministério Público para manifestação;

d) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões;”.

O pedido de antecipação da tutela recursal, para atribuir a ele efeito suspensivo foi indeferido (ID. 282176371).

Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida (ID. 284058893).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Leite Roriz, que, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.o 1000281-51.2021.8.11.0088, ajuizada pela parte agravante, em trâmite na Vara Única da comarca de Aripuanã, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios, de modo que determinou a retificação do polo passivo, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o processo de origem, a parte agravante ajuizou a execução fiscal no 1000281-51.2021.8.11.0088, visando à cobrança de créditos não tributários (multas ambientais), consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA's) no 20192759197 e 2020544495, no valor total de R$ 968.277,74 (novecentos e sessenta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Os sócios apresentaram exceção de pré-executividade, alegando: prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva para a cobrança dos tributos (ID. 128257040 – feito de origem).

O Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção e condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 188261783).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que a CDA possui presunção de certeza e liquidez e que a presença do nome dos sócios nas CDAs desloca o ônus probatório para eles.

Pontua, ao final, a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios.

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epígrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso em apreço, a parte agravante postula, em sede preliminar, o reconhecimento de que a exceção de pré-executividade é via inadequada para alegar ilegitimidade passiva quando há necessidade de dilação probatória, pelo fato de que o nome dos sócios consta nas CDA’s, sendo que o ônus da prova é do gestor da sociedade e não do ente estatal.

A razão não assiste à parte, visto que, conforme amplamente reconhecido, a ilegitimidade passiva das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer momento ou declarada de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, tal questão é passível de arguição por meio da exceção de pré-executividade.

Outrossim, importante consignar que o entendimento do c. STJ, admite a
exceção de pré-executividade
para o exame da
ilegitimidade passiva
, conforme pacificado no Recurso Especial no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Passo, pois, às demais deliberações do recurso.

E o fazendo, da análise da situação posta, mister se faz consignar que, o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental (ID’s 50464125 e 50464126), de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

No caso, observa-se que a inclusão dos nomes dos Agravados Ercílio Slaviero Neto e Augusto Slaviero se deu tão somente pela qualidade de sócios corresponsáveis, sem que tenham, efetivamente, participado do processo administrativo de constituição do crédito que originou as CDA’s. E ainda, sem que tenha sido oportunizado a possibilidade de se defenderem administrativamente.

Nesse contexto, o próprio Estado de Mato Grosso alegou que os Autos de Infrações n.o 121553 e 121552, lavrados em 07 de outubro de 2009, que constituem o objeto da presente ação executiva, mencionam exclusivamente o nome da empresa executada – SEVEROL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A oposição de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal se presta apenas para ventilar matérias passíveis de cognição de ofício, e que não demandem dilação probatória, segundo entendimento que restou sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 543-C, do CPC (REsp 1104900/ES).

2. A legitimidade da parte acionada em execução fiscal, representando uma das condições da ação, é matéria passível de ser conhecida de ofício, conforme dispõe o art. 267, inciso VI, e § 3o, do CPC, além do que, a aferição da ocorrência da ilegitimidade passiva, na hipótese, dispensa qualquer dilação probatória, podendo ser aferida pelo simples cotejo dos elementos que instruem os autos, o que trona legítima a oposição de pré-executividade pelos agravados. Preliminar Rejeitada.

3. Não se tratando de crédito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.

4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão n.878066, 20150020051382AGI, Relator: ALFEU MACHADO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2015, Publicado no DJE: 10/07/2015. Pág.: 298).

Com efeito, ao indicar indistintamente os nomes dos sócios corresponsáveis, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL.

I- A sociedade comercial possui personalidade jurídica distinta da dos sócios. Portanto, o débito de natureza administrativa que recai sobre ela não pode ser estendido aos sócios, salvo quando ocorrer o determinado no art.1016 do C.C.

II- Em se tratando de crédito oriundo de multa administrativa, o art. 135 do Código Tributário Nacional é inaplicável aos sócios da empresa autuada.

III- Deu-se provimento ao recurso. Maioria. (TJDF- Acórdão n.355126, 20070110942864APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: LEILA ARLANCH, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/04/2009, Publicado no DJE: 06/05/2009. Pág.: 227).” [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – APLICAÇÃO DO ART. 4o DA LEI No 9.605/1998 – ADMISSIBILIDADE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO EVIDENCIADO TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei no 9.605/1998, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

2. A teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, situação evidenciada no presente caso, ante o encerramento das atividades empresariais da Pessoa Jurídica demandada. (N.U 1010390-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

O Agravante subsidiariamente requereu a aplicação dos honorários advocatícios por equidade.

Como é de amplo conhecimento e já reiteradamente reconhecido por esta Relatoria em precedentes jurisprudenciais, nos casos em que a ilegitimidade passiva é reconhecida no bojo de uma execução fiscal, mediante exceção de pré-executividade, sem que se proceda à impugnação do crédito exequendo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Tal medida se justifica pela impossibilidade de aferição precisado proveito econômico obtido com a decisão jurisdicional.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um proveito econômico direto resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do
critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.o, do CPC
, em contraponto aos
critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo85, § 8.o, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o §2.o, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.850.512/SP, em apreciação ao Tema n.o 1.076, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC– a depender da presença da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) afetou à sistemática da repercussão geral, o Tema n.o 1.255, como representativo de controvérsia constitucional a matéria de direto relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”
(RE n.o 1.412.069).

Ressalta-se, por oportuno, que, também, tramita no STF a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 71, proposta pelo Conselho Federal da OAB, visando declarara constitucionalidade do art.85, § 8.o do CPC.

Recentemente, a Primeira Seção do STJ, por unanimidade, no julgamento do EREsp n.o 1.880.560, em 24.04.2024, decidiu que, se a exceção de pré-executividade visar apenas a exclusão de parte que compõe o polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que não é possível estimar o proveito econômico obtido com o provimento judicial, confira-se a ementa:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. I- Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal. II- A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". III- Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas- não cumulativas- de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal. IV- O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022, entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o acolhimento da pretensão- ilegitimidade passiva do executado- não teria correlação com o valor da causa- crédito tributário executado-, razão pela qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora embargado estatui de modo objetivo que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015"- critério equitativo- "deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum", assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em 12/12/2017, apontado como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito econômico estimado. V- Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. VI- Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. VII- A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal. VIII- A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falarem proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico. IX- No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961- REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021- no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade. X- Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. XI- Não há que se falarem inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida-caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal- compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável. XII- Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Seção, (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira julgado 06.06.2024).

É importante destacar que a Primeira Seção do STJ afetou, como representativos da controvérsia, os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o Tema Repetitivo n.o 1.265. A questão central é definir se a fixação dos honorários, em casos de exclusão de sócio reconhecida por exceção de pré-executividade, deve seguir os parâmetros do valor da execução (art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC) ou ser determinada por equidade (art.85, § 8.o, do CPC).

O julgamento foi iniciado com o relator, Ministro Herman Benjamin, que defendeu a possibilidade de aplicar o critério da equidade, “porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”, sendo acompanhado pelo ministro Gurgel de Faria.

Entretanto, em 28.08.2024, o Ministro Mauro Campbell manifestou preocupação com o que chamou de “indisciplina judiciária” ao permitir o uso da equidade para fixar honorários de sucumbência nesses casos. Ele argumentou que essa prática contraria o precedente estabelecido no REsp n.o 1.644.077, julgado pela Corte Especial– órgão responsável pela análise de temas de interesse comum entre as seções da corte, que, embora não tenha sido afetado pelo rito dos repetitivos, já firmou posição sobre o tema.

Além disso, o ministro ressaltou que, nesse recurso especial, foi interposto um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Tribunal Pleno do STF, criando o Tema 1.255. Assim, ele considerou que qualquer alteração no entendimento sobre o uso da equidade deveria ser feita pela própria Corte Especial ou pelo Supremo Tribunal Federal.

O julgamento foi suspenso após novo pedido de vista, desta vez pelo Ministro Teodoro Silva Santos. Ademais, foi determinada a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em instâncias inferiores e no STJ até nova decisão.

Outrossim, não se pode olvidar que os Tribunais têm o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926, caput, do CPC.

A propósito, sobre o arbitramento da verba honorária com base no critério de equidade, depreende-se que esse foi o entendimento adotado pela Primeira e Câmara de Direito Público e Coletivo (proc. n.o 1003723-90.2024.8.11.0000, 1013944-35.2024.8.11.0000, 1013153-66.2024.8.11.0000 1018640-17.2024.8.11.0000 1003245-82.2024.8.11.0000–– Des. Desa. Rodrigo Maria Roberto Aparecida Curvo; Ribeiro e 1003772-34.2024.8.11.0000– Des. José Luiz Leite Lindote).

Do mesmo modo, pela Segunda Câmara (proc. n.o 1017036-21.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000, 1007038-29.2024.8.11.0000 e 1007038-29.2024.8.11.0000, sob a minha Relatoria; 1016287-04.2024.8.11.00001002466-64.2023.8.11.0000 1011415-14.2022.8.11.0000, 1003208-26.2022.8.11.0000 1023076-24.2021.8.11.0000 - Dr. Dr. Marcio Gilberto Aparecido Lopes 1003208-26.2022.8.11.0000 Des. Luiz Carlos da Guedes; Bussiki; e Costa;– Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas; 1019525-90.2022.8.11.0003 (proveito econômico irrisório) e 1027638-08.2023.8.11.0000 (extinção da execução em razão da suspensão de exigibilidade) - Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

Por derradeiro, também, pela Terceira Câmara deste Sodalício (1023820-14.2024.8.11.0000, 1029356-06.2024.8.11.0000 e 1029714-68.2024.8.11.0000– Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; 1022737-60.2024.8.11.0000, 1014451-93.2024.8.11.0000 1007383-92.2024.8.11.0000 e Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; 1029330-08.2024.8.11.0000, 1015763-07.2024.8.11.0000, 1015635-84.2024.8.11.0000, 1020907-59.2024.8.11.0000 – Desa. Maria Aparecida Ribeiro), dentre outros.

Nessa linha, à luz do art. 85, § 8.o, do CPC e do entendimento consolidado no STJ, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do patrono das partes promovidas, considerando o zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como as circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para arbitrar os honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, fixando-os em R$ 20.000,00 (vinte mil mil reais).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o
decisum
deve ser reformado, alegando que a decisão contrariou a
sistemática do art. 85o, do Código de Processo Civil, bem como a tese firmada no Tema n.o 1.076 do STJ.

Defende que, em uma Execução Fiscal na qual se reclama um crédito fiscal no valor expressivo de R$ 1.390.166,51 (um milhão trezentos e noventa mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), não se mostra razoável o arbitramento da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade em valor de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais).

Sustenta que a decisão agravada viola o art. 489 do CPC por ausência de fundamentação.

Por fim, alega que o critério da equidade não poderia ser aplicado no caso concreto, pois o proveito econômico seria facilmente mensurável, correspondendo ao valor do débito fiscal do qual os sócios foram excluídos.

Com base no exposto,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer
a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do recurso para (ID. 304749858):

“(...)

I - Intimar o Agravado, nos termos do artigo 1.021, §2° do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias;

II - Realizar o juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, §2°, do CPC c/c artigo 134-A, §1°, do RI/TJMT; ou III - Caso não entenda pelo juízo de retratação, encaminhar o recurso a julgamento pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal, nos termos do art. 1.021, §2°, do CPC c/c artigo 134-A, §1°, do RI/TJMT, para:

a) Declarar a nulidade da decisão, ante a violação em sua fundamentação, nos termos do art. 489, §1°, IV, do CPC, devendo ser promovido novo julgamento; b) Reformar a decisão monocrática, determinando que os honorários sucumbenciais sejam fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§2° e 3°, do CPC e art. 926 e 927, III, ambos do CPC c/c TEMA N. 1.076/STJ. Nestes termos, Pede deferimento”
.

Ausente as contrarrazões (ID. 316959377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
SEVEROL PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 300106894) que deu PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente estadual, ora agravado, e determinou a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade (ID. 300106894).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, incontroverso que, no caso de acolhimento da exceção de pré-executividade
(ilegitimidade passiva do sócio),
há que se reconhecer o trabalho advocatício, e fixar a verba honorária consoante o benefício econômico alcançado pela parte excipiente.

Todavia, o arbitramento de honorários advocatícios nessas situações levanta uma questão complexa e ainda não totalmente pacificada na jurisprudência. A principal controvérsia reside no critério adequado para a fixação desses honorários, especialmente quando não se pode identificar, de forma clara, um
proveito econômico direto
resultante da decisão que exclui o sócio. Nessas circunstâncias, surge o debate sobre a aplicação do critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8.o, do CPC, em contraponto aos critérios objetivos estabelecidos nos §§ 2.o e 3.o do mesmo dispositivo.

Como se sabe, o artigo 85, § 8.o, do CPC que autoriza o juiz a fixar a verba honorária por apreciação equitativa é limitada às hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. Nesses casos, o magistrado deverá sopesar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho e o tempo despendido pelo advogado do vencedor da demanda, conforme dispõe o § 2.o, do referido artigo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n.o 1.850.512/SP, em apreciação ao
Tema n.o 1.076
, firmou no dia 16.03.2022, a tese de que:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Ocorre que, posteriormente, o próprio STJ, ao analisar especificamente a questão dos honorários em casos de exclusão de sócios do polo passivo de execuções fiscais, afetou como representativos da controvérsia os recursos REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG, estabelecendo o
Tema Repetitivo n.o 1265
, com a seguinte questão submetida a julgamento: "
Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC)
".

Em 14.05.2025, a Primeira Seção do STJ concluiu o julgamento
do Tema n.o 1265
, aprovando a seguinte tese: "
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal,
os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
."

Essa tese foi firmada após o julgamento do
EREsp n.o 1.880.560
, em 24.04.2024, no qual a Primeira Seção do STJ, de forma unânime, reconheceu que não há como estimar o proveito econômico obtido por quem simplesmente é excluído do polo passivo de uma execução fiscal.

Portanto, a decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não havendo que se falar em violação
ao Tema n.o 1.076
, uma vez que o próprio STJ estabeleceu tratamento específico para a situação em análise
no Tema n.o 1.265
.

Quanto à alegação de
falta de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI n.° 791292 (Tema n.° 339), fixou o entendimento de que não se exige a fundamentação exaustiva das decisões judiciais, apenas que o julgador aponte, de forma clara, as razões de seu convencimento,
in verbis
:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3o e 4o). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.(STF - AI: 791292 PE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2010, Data de Publicação: 13/08/2010). (Grifo nosso).

Com base no referido precedente, portanto, não há que se falar em necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Todavia, ainda assim a decisão está devidamente fundamentada, com a exposição clara, precisa e detalhada quanto aos elementos probatórios existentes nos autos.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”
. (
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025